Tribunal: TJMT
Processo: 1062420-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062420-67.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDO: EUNICE PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PASSAGEIROS IDOSOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por EUNICE PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA, VALDO BATISTA DE ALMEIDA e VALNICE REGINA DE ALMEIDA, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, a título de danos morais, em razão de extravio temporário de bagagens em voo realizado em 02/08/2025, no trecho São Paulo/SP – Cuiabá/MT, com restituição apenas após aproximadamente 24 horas, além de atraso na conexão aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o extravio temporário de bagagem, restituída em cerca de 24 horas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, incidindo a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento.
4. O extravio temporário de bagagem constitui falha na prestação do serviço, pois a transportadora assume o dever de conduzir o passageiro e seus pertences com segurança até o destino final.
5. A restituição da bagagem dentro do prazo máximo de 7 dias previsto na Resolução no 400 da ANAC não afasta a responsabilidade civil, pois tal prazo delimita o extravio definitivo, não autorizando a privação temporária dos pertences sem reparação quando evidenciada falha do serviço.
6. A privação dos pertences pessoais por aproximadamente 24 horas, somada ao atraso na conexão aérea e à condição de idade avançada dos autores (83 anos), ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento reiterado do STJ e desta Turma Recursal.
7. O valor de R$ 5.000,00 para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A restituição da bagagem dentro do prazo regulamentar da ANAC não afasta o dever de indenizar quando comprovada a privação temporária dos pertences do passageiro. 3. A privação de bagagem por período relevante, especialmente envolvendo passageiros idosos, configura dano moral presumido. 4. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução no 400/ANAC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento reiterado sobre dano moral in re ipsa em caso de extravio de bagagem; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000694-53.2025.8.11.0111, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.12.2025, DJE 12.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062420-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 018.544.318-46 (RECORRIDO), BRUNA FUKASSE LIMA - CPF: 047.651.131-32 (ADVOGADO), VALDO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 380.666.108-15 (RECORRIDO), VALNICE REGINA DE ALMEIDA - CPF: 121.867.268-40 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026